Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-68.2018.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000704-68.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERICK BRUNO COSTA FERREIRA (APELADO), GABRIEL GOMES FERREIRA (APELADO), MIRIAN DIAS ABREU (APELADO), LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO (APELADO), CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUZ (APELADO), MARCO AURELIO CASTILHO SILVA (APELADO), ENILSON ADELINO DANTAS - CPF: 875.807.304-30 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO), ERIK BRUNO COSTA FERREIRA - CPF: 041.089.311-06 (APELADO), MIRIAN DIAS ABREU - CPF: 019.791.301-67 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ARAUJO - CPF: 038.610.031-47 (APELADO), GLAYTON DIEGO COSTA LUZ - CPF: 023.939.091-17 (VÍTIMA), RAFAEL APARECIDO CHAVES (VÍTIMA), ALVARO MARCAL PEREIRA (VÍTIMA), ZELIA FERREIRA CHAVES (VÍTIMA), PAULO LAND - CPF: 344.387.181-04 (VÍTIMA), MONICA BRUNA MILARE GODOY - CPF: 071.505.459-71 (VÍTIMA), FRANCISCO JONATAS SOUZA DA SILVA - CPF: 060.250.501-12 (VÍTIMA), TANIA RITA DE CARLI - CPF: 002.000.841-43 (VÍTIMA), THALIS LEONARDO SILVA DE SOUSA - CPF: 061.603.341-90 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO CORREIA FARIAS - CPF: 038.406.861-80 (VÍTIMA), ELMO ALVES GARCIA - CPF: 415.188.451-34 (VÍTIMA), EDEMAR ALVES GARCIA NETO - CPF: 062.234.181-24 (VÍTIMA), RONAIR ATAZIO DE ALMEIA (VÍTIMA), RONILTON DE OLIVEIRA FURTADO (VÍTIMA), MARCOS VINICIOS ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 048.730.301-61 (ASSISTENTE), VALDEIR GLORIA DA SILVA - CPF: 877.147.011-53 (ASSISTENTE), LENIMAR MARIA FRAZÃO BARCELOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ANDRADE ARAUJO - CPF: 038.610.031-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DIAS ABREU - CPF: 019.791.301-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOMES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CASTILHO SILVA - CPF: 034.102.451-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA MILITAR – ART. 15 DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A NULIDADE DA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
1.
SENTENÇA QUE ESTENDEU AO APELADO OS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO PROFERIDA EM FAVOR DO CORRÉU – POSSIBILIDADE – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO –
PARQUET
QUE DESISTIU DA OITIVA JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – DEFICIÊNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS CONTRA O CORRÉU QUE TAMBÉM ABRANGE O ORA RECORRIDO – ESCORREITA APLICAÇÃO DO ART. 515 DO CPPM C/C ART. 580 DO CPP –
2.
TESE MINISTERIAL DE CERCEAMENTO AOS DIREITOS DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DO SENTENCIADO, QUE NÃO SE VIU PROCESSAR – NÃO ACOLHIMENTO – APELADO QUE FOI CITADO PESSOALMENTE E INTIMADO PARA SE DEFENDER NO PROCESSO, PORÉM, NÃO COMPARECEU AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO, ANTE O DESFECHO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO DO
PARQUET
,

VOLTADO À REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E OITIVA DAS TESTEMUNHAS JÁ DESISTIDAS, QUE CONFIGURA
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NAS REGRAS DO ART. 499 E ART. 501, AMBOS DO CPPM E ART. 563 E 565, AMBOS DO CPP –
3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O delito de disparo de arma de fogo imputado ao apelado, em tese, foi praticado em concurso de agentes com o colega de farda, enquanto ambos se encontravam no exercício da função militar, no mesmo contexto fático, de modo que, tendo o Ministério Público desistido da oitiva judicial de todos os indivíduos que teriam testemunhado o aludido fato, à míngua de outros elementos incriminatórios nos autos, certamente que abarca o ora recorrido a anemia probatória verificada com relação corréu absolvido, tudo a evidenciar o acerto da sentença que estendeu àquele os efeitos da absolvição deste, sendo plenamente aplicáveis ao caso o art. 515 do CPPM c/c art. 580 do CPP, ao contrário do que sustenta o
Parquet
.

2.

O apelado foi citado pessoalmente dos termos da denúncia e, depois disso, novamente intimado para se defender da acusação, no entanto, não compareceu aos autos.

Assim, embora o processo tenha prosseguido sem a sua participação nos atos instrutórios, a superveniência do desfecho absolutório impede o reconhecimento da nulidade arguida pelo Ministério Público, ante a inexistência de prejuízo
in casu
, não sendo dado ao órgão acusador alegar cerceamento aos direitos do réu ao contraditório e à ampla defesa, para postular a nulidade da absolvição e a reabertura da instrução criminal, com subsequente oitiva de testemunhas das quais o
Parquet
inclusive já desistiu, sob pena de incorrer em
venire contra factum proprium
. Aplicação do art. 499 e art. 501, ambos do CPPM e art. 563 e art. 565, ambos do CPP.

3.

Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARCO AURÉLIO CASTILHO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca Cuiabá/MT na ação penal n.º 0000704-68.2018.8.11.0044, que, dentre outras providências,
absolveu
o réu
SD PM MARCO AURÉLIO CASTILHO SILVA
do delito tipificado no
art. 15,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
(disparo de arma de fogo), por efeito extensivo da insuficiência probatória, com fulcro no art. 439,
e
, c/c art. 515, ambos do Código de Processo Penal Militar.

Nas razões recursais disponíveis no ID

213095084, o
Parquet
busca a
anulação parcial da sentença
recorrida, no específico ponto em que
absolveu
o apelado MARCO AURÉLIO do crime de disparo de arma de fogo
, sob o argumento de que ele não se encontra na mesma situação fático-processual que o corréu
Leonardo Andrade Araújo
, de modo que não lhe poderiam ser estendidos os efeitos da absolvição deste último, sendo inaplicável à espécie o art. 515 do CPPM, notadamente porque, por força de um equívoco material, o ora recorrido não participou da instrução processual e, portanto, teve cerceado o exercício dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa no curso da ação penal.

Com arrimo nessas assertivas, o apelante postula a devolução dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja designada a audiência de instrução e julgamento e de que o feito tenha regular prosseguimento, exclusivamente em relação ao delito de disparo de arma de fogo imputado a
MARCO AURÉLIO
.

Em contrarrazões vistas no ID 213095087, a i. defesa técnica do apelado, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 215659687, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
, a fim de que seja mantido incólume a r. sentença absolutória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão acusatório.

Extrai-se dos autos que o membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO
com atribuições para oficiar perante o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT denunciou os
policiais militares

Erik Bruno Costa Ferreira
,
Gabriel Gomes Ferreira
,
Leonardo Andrade de Araújo
,
Caio Alexandre de Oliveira Luz
,
MARCO AURÉLIO CASTILHO SILVA
,
Enilson Adelino Dantas
e
Mirian Dias Abreu
pela prática de delitos diversos, como
abuso de autoridade
,
tortura
e
disparo de arma de fogo
, além da contravenção penal de
vias de fato
, cometidos em datas e contextos distintos dos anos de
2016
e
2017
, no município de Gaúcha do Norte, distrito da Comarca de Paranatinga.

Especificamente em desfavor do apelado
SD PM MARCO AURÉLIO CASTILHO SILVA
, imputaram-se o crime de
abuso de autoridade
, perpetrado mediante atentado à incolumidade física da vítima (art. 3.º, alínea
i
, da antiga Lei n.º 4.898/1965), a contravenção de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941) e o delito de
disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei n.º 10.826/2003), impondo-se frisar que, conquanto esta última infração penal não tenha sido capitulada na tipificação jurídica da conduta do réu, sua ocorrência restou expressamente descrita na narrativa fática da exordial acusatória e, como se sabe, o acusado de defende dos
fatos
narrados da denúncia, e não da respectiva capitulação jurídica.

Com efeito, limitando-me ao que interessa para a análise da presente insurgência recursal, a denúncia narra em seu
Fato n.º 5

que, no dia
28/02/2017
, por volta das 00h30min, na Rua Santo Antônio, em Gaúcha do Norte/MT, o recorrido
SD PM MARCO AURÉLIO CASTILHO SILVA
e o corréu
SD PM Leonardo Andrade de Araújo
dispararam armas de fogo em lugar habitado, assim como, com consciência e vontade, no exercício de suas funções, atentaram contra a incolumidade física das vítimas
Mônica Bruna Milaré Godoy
,
Francisco
(esposo de
Mônica
),
Edilaine
e
Michael
, além disso, o codenunciado
Leonardo
ofendeu a integridade física da vítima
Mônica
, causando-lhe lesões.

Segundo a proposição ministerial, os policiais militares
MARCO AURÉLIO
e
Leonardo Andrade
foram acionados para atender a uma ocorrência de perturbação ao sossego alheio, na casa onde estavam presentes as vítimas
Mônica
,
Francisco
,
Edilaine
e
Michael
, que ouviam música alta, razão pela qual os agentes estatais pediram para que o volume do som fosse diminuído, o que foi atendido pelos ofendidos.

Desta feita, os réus deixaram a residência, mas logo retornaram, determinando novamente que o volume fosse reduzido, sob pena de prisão, momento em que a vítima
Francisco
e o codenunciado
Leonardo
iniciaram uma discussão, em meio à qual este ofendeu a integridade física de
Mônica
, causando-lhe lesões, foi estapeado por
Francisco
e sacou a arma do coldre, efetuando dois disparos no telhado da residência.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que o ora apelado
MARCO AURÉLIO
permaneceu distante da discussão, mas também efetuou um disparo de arma de fogo, ordenando que todos colocassem as mãos na cabeça.

Diante desses fatos, no dia
19/02/2018
, o recorrido foi denunciado pelo
Parquet
(ID 213091372 - Pág. 6/17), tendo a denúncia sido recebida pelo d. Juízo da 1.ª Vara de Paranatinga em
06/04/2018
(ID 213091374 - Pág. 239), após o que, no dia
08/02/2019
,
MARCO AURÉLIO
foi
citado pessoalmente

para apresentar Resposta à Acusação
e recebeu a contrafé do mandado, contendo cópia da inicial, conforme certidão coligida ao feito em
05/04/2019
(ID 213091374 - Pág. 287).

Na sequência, em
09/06/2019
, a representante ministerial lotada em Paranatinga manifestou-se pelo
declínio da competência
em prol do d. Juízo da 11.ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, com fulcro no
advento da Lei n.º 13.491/2017
, que
ampliou a competência da Justiça Castrense
(ID 213091374 - Pág. 291/294), pleito este que foi acolhido pelo juízo, mediante decisão prolatada em
02/07/2019
, com a subsequente remessa dos autos ao Juízo Especializado desta Capital (ID 213091374 - Pág. 295/297).

Uma vez aportado o feito no Juízo da 11.ª Vara Criminal Especializada, em
17/09/2019
, o magistrado oficiante nesta unidade judiciária
ratificou
os atos decisórios praticados pelo magistrado até então competente, no que se refere aos crimes de
abuso de autoridade
,
tortura
e
disparo de arma de fogo
; determinou a citação dos denunciados faltantes e, exclusivamente
no que tange à contravenção penal de
vias de fato
, declinou da competência para o Juizado Especial Criminal de Paranatinga/MT
(ID 213091374 - Pág. 311), remanescendo na presente ação penal, contra o ora apelado
MARCO AURÉLIO
, a apuração dos crimes de
disparo de arma de fogo
(art. 15, Lei n.º 10.826/2003) e de
abuso de autoridade
, perpetrado mediante atentado à incolumidade física da vítima (art. 3.º, alínea
i
, da antiga Lei n.º 4.898/1965).

Em
25/09/2019
, mesmo com a citação pessoal já aperfeiçoada, o juízo
a quo
expediu carta precatória voltada a intimar novamente o apelado
MARCO AURÉLIO
, para que constituísse advogado a fim de patrocinar a sua defesa (ID 213091374 - Pág. 358), tendo a missiva sido cumprida no dia
16/12/2020
, consoante certificado em
12/01/2021
pelo Oficial de Justiça, segundo o qual
“no dia
16/12/2020
,
PROCEDI COM A INTIMAÇÃO DE MARCO AURELIO CASTILHO SILVA
em sua própria pessoa, sendo que informei-a acerca de todo o conteúdo do mandado, ocasião em que ficou ciente da determinação judicial (...)”
. (ID 213091379) – Negritei.

A deprecata foi devolvida e juntada aos presentes autos em
11/03/2021
(ID 213091378), todavia, aparentemente, o ora apelado não compareceu aos autos, tampouco constituiu advogado para patrocinar a sua defesa, sendo que, na sequência, o Ministério Público postulou pela
readequação típica de algumas das condutas

imputadas aos denunciados
, especificamente no que tange às imputações dos crimes de
abuso de autoridade

(art. 3.º, alínea
i
, Lei n.º 4.898/165), pedindo a sua
reclassificação para delito de

ofensa à integridade física
(art. 209,
caput
, do Código Penal Militar), e ainda, na sequência, o
reconhecimento da prescrição
quanto aos aludidos crimes, conforme se vê na cota ministerial de ID 213094752.

Desta feita, em sentença proferida no dia
14/04/2021
, o juízo processante
acolheu o pleito ministerial
e, quanto ao crime de
abuso de autoridade
perpetrado mediante atentado à incolumidade física das vítimas,
desclassificou
as condutas para o delito de
ofensa à integridade física
(art. 209,
caput
, c/c art. 9.º, inc. II, alínea
c
, amos do CPM) e, na sequência,
reconheceu a prescrição antecipada e

declarou extinta a punibilidade

dos denunciados, dentre os quais do ora recorrido
MARCO AURÉLIO CASTILHO SILVA
, no que tange ao delito de
ofensa à integridade física da vítima
, tudo consoante a sentença acostada no ID 213094755.

No mesmo
decisum
, o MM. Magistrado
a quo
determinou o prosseguimento da ação penal no que tange aos demais delitos imputados aos outros denunciados, porém, no que tange os crimes de
disparo de arma de fogo
(art. 15, Lei n.º 10.826/2003), narrados no
Fato n.º 5

da denúncia, limitou-se a determinar o prosseguimento do feito em face do corréu
Leonardo Andrade de Araújo
,
nada discorrendo a respeito do disparo de arma de fogo
atribuído ao apelado
MARCO AURÉLIO
, que,
embora não capitulado contra ele na parte dispositiva da denúncia
(tipificação jurídica da conduta),
foi expressamente narrado na descrição fática da exordial acusatória
.

Em decorrência deste equívoco, após a sentença

que extinguiu parcialmente as punibilidades em
14/04/2021
, o recorrido
MARCO AURÉLIO
não foi mais intimado e não participou da instrução processual, aperfeiçoada nas audiências instrutórias de
15/07/2021
(ID 213094821),
16/11/2022
(ID 213094934),
15/03/2023

(ID 213094956),
05/10/2023
(ID 213095030) e
07/11/2023
(ID 213095059); impondo-se frisar que, neste ínterim, em
03/08/2021
e
07/11/2022
, respectivamente, o Ministério Público
desistiu das oitivas judiciais
de
Mônica Bruna Milare Godoy
e
Francisco Jonatas Souza da Silva
, que figuram como vítimas e testemunhas dos eventos descritos do
Fato n.º 5
da denúncia, conforme se depreende das cotas ministeriais no ID 213094838 e ID 213094932.

Em sede de memoriais finais, apresentados pelo Ministério Público em
29/11/2023
, especificamente no que interessa para o presente apelo, isto é, o
Fato n.º 5
da denúncia, o
Parquet
requereu a
absolvição
do corréu

Leonardo Andrade de Araújo
quanto ao delito de
disparo de arma de fogo
(art. 15, Lei n.º 10.826/2003), por
insuficiência probatória
, já que as vítimas/testemunhas não foram localizadas para depor em juízo e não foram produzidos outros elementos judiciais capazes de implicá-lo evento ilícito (ID 213095064).

No mesmo ato processual, com relação ao ora apelado
MARCO AURÉLIO
, o órgão de acusação alinhavou que,
“diante do erro material na decisão de id. 51319809, e, portanto,
não ter sido garantido ao réu Marco Aurélio Castilho Silva o contraditório e ampla defesa
, tendo em vista que
não participou de nenhum dos atos processuais
realizados durante a instrução processual,
requer o desmembramento
do feito em relação ao referido réu, com o
prosseguimento do feito
em seus ulteriores termos
em relação ao crime de disparo de arma de fogo, designando-se audiência de instrução e julgamento
”
. (ID 213095064 - Pág. 16) – Negritei.

Ato contínuo, em sentença com resolução de mérito proferida em
09/02/2024
, o MM. Magistrado da instância singela julgou totalmente
improcedente a pretensão punitiva estatal
e, dentre outras providências,
absolveu

o corréu
Leonardo Andrade Araújo
do delito de
disparo de arma de fogo
supostamente praticado em concurso de pessoas com o ora apelado, por
falta de provas judicializadas
,
estendendo a providência absolutória
ao recorrido
MARCO AURÉLIO CASTILHO SILVA
, que se encontrava na
mesma situação fático-processual
, tudo com arrimo no art. 439,
e
, c/c art. 515, ambos do CPPM (ID 213095073).

Nesse contexto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, e, em que pese a irresignação ministerial,
razão
não
lhe assiste
.

A uma
, porque, como já dito, o recorrido
MARCO AURÉLIO
foi
citado pessoalmente
dos termos da denúncia (ID 213091374 - Pág. 287) e, depois disso, novamente
intimado a constituir defesa técnica
para representá-lo no processo (ID 213091379).

Porém, jamais compareceu aos autos,
podendo assim considerar-se revel, nos moldes do art. 412 do CPPM
, cuja redação dispõe que
“Será considerado revel o acusado que, estando sôlto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se prèviamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável”
(
sic
).

A duas
, porque, embora realmente tenha havido erro material na decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido quanto ao crime de lesão corporal (originalmente abuso de autoridade), ao deixar de determinar o prosseguimento do feito no que tange ao remanescente delito imputado a ele (disparo de arma de fogo), o que fez com que ele não participasse da fase instrutória, ainda assim,
não se constata qualquer prejuízo capaz de dar azo à nulidade
, notadamente porque o apelado veio a ser
absolvido
por falta de provas, de modo que o desfecho do processo lhe foi totalmente benéfico e favorável.

Tanto é que, após a prolação do édito absolutório, a Defensoria Pública Estadual, representando os interesses do sentenciado
MARCO AURÉLIO
, tomou ciência do pronunciamento judicial, em
18/02/2024
, e não se insurgiu em face do
decisum
, tampouco suscitou eventual cerceamento aos direitos de contraditório e ampla defesa do réu (ID 213095077).

A propósito, dispõe o
art. 499 do CPPM
que
“Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que,
mesmo as nulidades denominadas absolutas, têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo
, consoante se depreende dos seguintes precedentes, com os conceitos aqui devidamente transpostos do art. 563 do CPP para o art. 499 do CPPM,
mutatis mutandis
:

“1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo
à luz do art. 563 do Código de Processo Penal 2. (...)”
. (AgRg no RHC n. 179.495/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024) – Grifei.

“3.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que,
tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo
, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité sans grief)
”. (AgRg no REsp n. 1.959.061/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) – Negritei.

Assim, ao fim e ao cabo, tendo o réu sido
absolvido
, resta inarredável concluir pela
inexistência de qualquer prejuízo, o que obsta o reconhecimento de nulidade
, não sendo dado ao
Parquet
agora invocar a
“ocorrência do
cerceamento dos direitos à ampla defesa e ao contraditório
ao apelado Marco Aurélio”
(ID 213095084 - Pág. 9)
para pedir a nulidade de tal absolvição
, máxime porque
tais garantias constitucionais do réu existem para salvaguardá-lo e não para prejudicá-lo
.

A três
, porque, embora o
Parquet
alegue que a absolvição em questão seria nula no que se refere ao recorrido
MARCO AURÉLIO
e que ele
não
se encontraria na mesma situação fático-processual que o corréu

Leonardo
, de modo que não lhe poderiam ser estendidos os efeitos absolutórios deste último, sendo inaplicável à espécie o art. 515 do CPPM, após analisar detidamente o feito, vejo que
o argumento ministerial não procede
.

Com efeito, o apelado
SD PM

MARCO AURÉLIO
e o corréu
SD PM Leonardo
foram denunciados porque, no dia
28/02/2017
, enquanto atendiam a uma ocorrência de perturbação do sossego alheio em Gaúcha do Norte/MT, em concurso de agentes, supostamente praticaram o crime do art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 ao efetuarem disparos de arma de fogo em local habitado pelas pessoas de
Mônica Bruna Milare Godoy
, seu marido
Franciso
e alguns amigos.

Para comprovar tal acusação em juízo, o titular da ação penal arrolou na denúncia, no que tange ao
Fato n.º 5
, as pessoas de
Mônica Bruna Milare Godoy
e
Francisco Jonatas Souza da Silva
, no entanto, após diversas tentativas frustradas de localizá-los para intimação,
o Ministério Público desistiu da oitiva judicial dos indivíduos mencionados
, de modo que os elementos informativos do inquérito que indiciavam a coautoria pelos crimes de disparo de arma de fogo
não foram confirmados na etapa judicial
, seja com relação ao réu que se viu processar (
Leonardo
), seja no que refere ao réu revel, isto é, o ora apelado
MARCO AURÉLIO
.

É dizer, embora
MARCO AURÉLIO
não tenha acompanhado a instrução criminal, mostrou-se de todo
acertada a decisão do juízo
a quo

que estendeu a ele os efeitos da absolvição de
Leonardo
, mediante a aplicação do art. 515 do CPPM, porquanto
o édito absolutório,
in casu
, não se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal
, devendo assim aproveitar o corréu, que
inegavelmente se encontrava em idêntica situação fático-jurídica
.

A quatro
, porque, a decisão que extinguiu parcialmente a punibilidade dos denunciados e determinou o prosseguimento do feito à revelia do ora apelado
MARCO AURÉLIO
foi proferida pelo juízo
a quo
em
14/04/2021
(ID 213094755), sendo que, depois disso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
seguiu oficiando no processo e, na cota apresentada no dia
07/11/2022
, manifestou-se expressamente sobre o erro material daquela primeira sentença, opinando favoravelmente pela exclusão do nome do corréu
Enilson Adelino Dantas
na imputação relativa ao disparo de arma de fogo (ID 213094933).

Não obstante a sua plena ciência quanto ao equívoco material em questão, o
Parquet
nada manifestou quanto à reinclusão do nome do recorrido
MARCO AURÉLIO
na imputação do art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, sendo que, no curso da fase instrutória, o
próprio órgão acusatório veio a desistir da oitiva das testemunhas/vítimas vinculadas ao

Fato n.º 5
da denúncia (
Mônica
e
Francisco
), no qual, reitere-se, figuravam como acusados na narrativa fática da exordial tanto
Leonardo
quanto
MARCO AURÉLIO
.

Deste modo, o pedido agora formulado pelo
Parquet
em grau recursal, no sentido de que seja anulada a absolvição de
MARCO AURÉLIO
, com designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas/vítimas (de cujos depoimentos a promotoria já havia desistido), no afã de apurar o delito de disparo de arma de fogo imputado ao recorrido, a toda evidência, esbarra na regra do
art. 501 do CPPM
, que positiva a
vedação ao
venire contra factum proprium
no processo penal militar.

A propósito, preceitua o aludido dispositivo legal que
“
Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade
a que tenha dado causa ou
para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa”
.

Nesse mesmo sentido:

“3.
A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios)
. Assim, diante de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se qualquer pecha”
. (HC n. 377.415/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016) – Destaquei.

“5. Em direito processual
, é vedado às partes a adoção de comportamentos contraditórios (nemo venire contra factum proprium)
”
.
(
HC n. 206.706/RR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 21/3/2012) – Negritei

Sobre a questão controvertida neste apelo, colho ainda os judiciosos trechos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, os quais ora também adoto como razões de decidir:

“Em vista disso, fica claro que
o reconhecimento de eventual nulidade ou inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, na presente hipótese,
não interessa ao apelado, já que ausente qualquer prejuízo a sua defesa
, pois, ao fim e ao cabo do processo, ainda que sem a sua efetiva participação na produção probatória,
foi absolvido da imputação remanescente
. Outrossim, observa-se que
embora o douto Juízo não tenha determinado o prosseguimento do feito em relação ao apelado, também não o absolveu sumariamente quanto ao crime de disparo de arma de fogo, de modo que
caberia ao órgão ministerial, no curso da ação penal, produzir as provas pertinentes acerca da materialidade e autoria do referido crime
. Sucede que, conforme se extrai dos autos,
o Ministério Público já requereu a desistência das testemunhas do fato (ID 213094934), razão pela qual operou-se a inequívoca preclusão
. Resta evidente que, no caso em questão, deve prevalecer a proibição de venire contra factum proprium, porquanto
inviável que a parte aja de forma contraditória no processo, requerendo numa fase processual a desistência da inquirição das testemunhas (presumindo-se que os depoimentos não eram relevantes), e agora venha, depois de proferida a sentença absolutória, a suscitar a possibilidade de inquirição
”
. (Trechos do parecer do
Custos Legis
no ID 215659687) – Destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo inalterada a
r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0000704-68.2018.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024